Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, VII, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a reformulação da dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência, e requer a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em bis in idem ao considerar condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de regime inicial fechado, diante da pena fixada ser inferior a 8 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a utilização de diferentes condenações pretéritas para justificar, de forma autônoma, tanto a valoração negativa dos antecedentes quanto o reconhecimento da reincidência, desde que sejam anotações distintas e devidamente fundamentadas, como no caso concreto.
4. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicável regime mais brando, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44 e 77; 157, § 2o, VII.